Tribunal: TJES
Processo: 5004676-63.2026.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004676-63.2026.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ARACELY CESTARI SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA. DISCUSSÃO SOBRE APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. RÉ MENOR DE 21 ANOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia oferecida pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), supostamente cometida pela acusada contra sua ex-namorada, sob o fundamento de inaplicabilidade da Lei Maria da Penha e ausência de representação da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é aplicável a Lei Maria da Penha ao caso; (ii) estabelecer se houve a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal antes do recebimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva em abstrato regula-se pela pena máxima cominada à infração, sendo de 3 anos para a contravenção de vias de fato, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

4. O prazo prescricional é reduzido pela metade quando o agente é menor de 21 anos à época dos fatos, conforme art. 115 do Código Penal, resultando em lapso de 1 ano e 6 meses.

5. Entre a data dos fatos até o julgamento do recurso, não ocorreu qualquer causa interruptiva da prescrição, tendo em vista a ausência de recebimento da denúncia.

6. O transcurso de prazo superior ao lapso prescricional impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, matéria de ordem pública a ser declarada de ofício, nos termos do art. 61 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Punibilidade extinta.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva em abstrato deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo legal sem causa interruptiva antes do recebimento da denúncia.

2. A menoridade relativa do agente à época dos fatos reduz pela metade o prazo prescricional.

3. A prescrição, como matéria de ordem pública, pode ser declarada de ofício, prejudicando o exame das demais questões recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, VI, e 115; CPP, arts. 61 e 581, I; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
ARACELY CESTARI SILVA
, rejeitou a denúncia, com fulcro no disposto no art. 395, II e III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o Órgão de acusação sustenta, em breve síntese, a incidência da Lei Maria da Penha ao caso narrado, salientando que a vítima e a acusada possuíam um relacionamento amoroso, não sendo necessária a presença de vulnerabilidade da vítima.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida “
para reconhecer a incidência da Lei nº 11.340/06 no caso concreto e determinar o processamento do feito perante a 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
”.

Contrarrazões da Defesa, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº
19250036
), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
ARACELY CESTARI SILVA
, rejeitou a denúncia, com fulcro no disposto no art. 395, II e III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o Órgão de acusação sustenta, em breve síntese, a incidência da Lei Maria da Penha ao caso narrado, salientando que a vítima e a acusada possuíam um relacionamento amoroso, não sendo necessária a presença de vulnerabilidade da vítima.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida “
para reconhecer a incidência da Lei nº 11.340/06 no caso concreto e determinar o processamento do feito perante a 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, incluindo sua hipótese típica de cabimento (art. 581, I, do CPP)
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), narrando que, no dia 14/11/2021, no bairro Marbrasa, Cachoeiro de Itapemirim/ES, a denunciada teria praticado vias de fato contra sua ex-namorada e vítima, MARIANA DA SILVA LOURENÇO.

Consta da peça acusatória que a vítima e denunciada mantiveram relacionamento amoroso durante 04 meses, ocorre que a acusada não aceitava o término do relacionamento e, por trabalhar da portaria do prédio em que a vítima residia, apresentava comportamentos agressivos.

Relata a exordial que, no dia dos fatos, houve uma discussão entre ambas e, em dado momento, a ré teria se afastado da vigilância das câmeras de segurança e desferido dois tapas no rosto da vítima.

O Juízo
a quo
, por seu turno, rejeitou a denúncia por entender que a Lei Maria da Penha seria inaplicável ao caso e, considerando que não houve representação da vítima, faltaria pressuposto necessário para o desenvolvimento do processo.

A despeito da discussão envolvendo a aplicabilidade ou não da Lei Maria da Penha ao caso concreto, vislumbro a ocorrência de causa de extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, impõe a sua declaração
ex officio
, vejamos:

Sabe-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato se regula pela pena máxima cominada à infração, levando-se em consideração eventuais causas de aumento ou de diminuição de pena.

No caso, têm-se que a acusada foi denunciada como incursa nas sanções do art. 21 da LCP, cuja pena máxima é de 3 (três) meses, logo prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

No entanto, considerando que a ré era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, conforme consta na denúncia, o prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.

Estabelecidas tais premissas, verifica-se que os fatos imputados à ré ocorreram em 14/11/2021 e, considerando que não houve o recebimento da denúncia, inexiste qualquer marco interruptivo, de modo que entre a suposta prática da contravenção e a presente data transcorreu período superior a 1 (um) ano e 6 (seis) meses, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, a declaração de extinção da punibilidade da acusada.

Inclusive, quando da prolação da decisão recorrida em 18/01/2024, verifica-se que o feito já estava fulminado pela prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
da acusada, com fulcro no art 107, IV, do Código Penal.

É como voto.